Tribunal: STF
Processo: HC 214414
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Magnum Braz Barra e Jhonatan Leandro de Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri pela Corte de origem que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos.



    3. A desconstituição das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.



    4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. 



    (AREsp 1.955.817 AgR, ministro Olindo Menezes - desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Sustenta, em síntese, afronta à soberania dos veredictos. Pretende, em consequência, o restabelecimento da decisão do primeiro julgamento do Tribunal do Júri.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco que o ato dito coator, ao manter a anulação do Júri anteriormente realizado, assim destacou (grifos no original):



    O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público, determinando a realização de novo julgamento em face de ambos os réus, com base nos seguintes fundamentos (fls. 843/846): 



    Alega o combativo representante do Ministério Público que a decisão — em que se desclassificou o crime de homicídio para o de lesão corporal seguida de morte, em relação ao réu J.L.O., e absolveu o acusado M.B.B., quanto ao crime do artigo 244-B do ECA — é manifestamente contrária à prova dos autos. 



    De fato, constata-se do exame dos autos que os acusados agiram, em conjunto, com unidade de desígnios e em companhia de menor, quando agrediram a vítima com chutes e golpes de pedra na cabeça, causando-lhe a morte. 



    [...] 



    A decisão popular, portanto, ao acolher em favor do réu M.B. B. a absolvição em relação ao crime previsto no artigo 244-A do ECA, e em prol do réu J.L.O. a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, contrariou, de forma manifesta, a prova dos autos. 



    Vale salientar, ainda, que os jurados, contraditoriamente; condenaram um dos acusados pelo crime de homicídio, absolvendo-o quanto ao crime de corrupção de menores, e o outro acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, a despeito de terem praticado as mesmas condutas. 



    Neste ponto, é de se frisar que a cassação do veredito popular deve se dar em sua totalidade. 



    [...] 



    Desse modo, alternativa não nos resta senão cassar a decisão popular, oferecendo aos jurados da comarca de Três Corações nova oportunidade para apreciar os fatos imputados aos réus. 



    […]



    No caso, consta do julgado que "os jurados, contraditoriamente, condenaram um dos acusados pelo crime de homicídio, absolvendo-o quanto ao crime de corrupção de menores, e o outro acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, a despeito de terem praticado as mesmas condutas". 



    Dessa forma, tendo constatado que o Conselho de Sentença proferiu julgamento contraditório em relação aos réus pela prática da mesma conduta, não há ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça que anulou o veredito e determinou a realização de novo julgamento, sob o argumento de que houve contrariedade à prova dos autos, mormente porque não apontada pela defesa a invocação de causa excludente ou circunstância de natureza pessoal a justificar condenações distintas no plenário do Júri. Nesse sentido: 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a “determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos” (RHC 118.656, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Destaco, no sentido de que apenas a absolvição em razão do quesito genérico (art. 483, §2º, do CPP) não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, CPP, fragmento da ementa do HC 185.068, ministro Gilmar Mendes (grifei):



    [...]



    3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados.



    4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação.



    5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.



    6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. 



    No caso dos autos, não tendo sido a absolvição do paciente fundamentada no quesito genérico, entendo que a determinação de novo julgamento não configura afronta à soberania dos veredictos.



    Ademais, para afastar a conclusão das instâncias ordinárias – decisão do júri contrária à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.



    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que condenou o Recorrente teria sido contrário à prova dos autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (HC 118.628, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator